Tribunal: TJDFT
Processo: 0715969-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0715969-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: ALESSANDRA BOAVENTURA RACHID NASCIMENTO AGRAVANTE: M. B. R. M. AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por M. B. R. M., representado por sua genitora A. B. R. N., em face de decisão proferida pelo juízo da Vara Cível do Riacho Fundo em ação de conhecimento 0703846-24.2024.8.07.0017 ajuizada em desfavor de AMIL – ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A e de QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A, nos seguintes termos: “M. B. R. M., representado pela genitora ALESSANDRA BOAVENTURA RACHID NASCIMENTO propôs ação de obrigação de fazer com pedido de condenação ao pagamento de compensação financeira por danos morais contra QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A e AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, partes qualificadas. O autor afirmou que diagnosticado com o transtorno do espectro autista sindrômico, com deficiência intelectual leve, o que resulta em dificuldades significativas em habilidades de comunicação social. Aduziu que, em razão desses problemas de saúde, a respectiva médica neuropediatra prescreveu tratamento médico contínuo e e (sic) ininterrupto, que está a ser realizado desde 2019. mediante custeio da segunda ré. Alegou que o custeio se dá em razão de ser beneficiário do plano de saúde administrado pela primeira ré e operado pela segunda ré, denominado AMIL 400 QP NACIONAL, Coletivo por adesão, acomodação coletiva, segmentação ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, abrangência nacional, com início de vigência em 15/07/2020. Apesar disso, afirmou que recebeu e-mail da primeira ré em 30/04/2024, com notícia de que o plano de saúde seria cancelado, com vigência até 31/05/2024. Teceu arrazoado jurídico para sustentar a irregularidade do cancelamento unilateral da avença. Em sede de tutela antecipada, pediu fossem as rés obrigadas a se absterem de extinguir o contrato, nos moldes do que está vigente. No mérito, requereu a confirmação desse pedido antecipado e a condenação das rés ao pagamento de compensação financeira por danos morais. Juntou procuração e documentos nos IDs 197876943 a 197876942. Decisão de ID 197959319, com recebimento da inicial e concessão da tutela antecipada, para obrigar as rés a manterem/restabelecerem a vigência do contrato de plano de saúde celebrado com a requerente, denominado AMIL 400 QP NACIONAL, Coletivo por adesão, acomodação individual, segmentação ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, abrangência nacional, com início de vigência em 15/07/2020, até que fosse realizada nova comunicação, nos termos do parágrafo único do art. 17 da Resolução 19/1999 da ANS, sob pena de multa mensal de R$ 10.000,00. Rés citadas e intimadas, via sistema PJe, no dia 06/06/2024. Regularização da representação processual da AMIL no ID 200622964. No ID 202620218, a AMIL S/A pediu a reconsideração da decisão concessiva da tutela antecipada. Contestação da AMIL juntada no ID 202767330, acompanhada dos documentos de IDs 202767301 a 204875393. Houve preliminar de impugnação ao valor da causa. Inicialmente, a ré noticiou que cumpriu a tutela antecipada. Outrossim, impugnou o valor da multa cominatória arbitrada. Adiante, impugnou o pedido de gratuidade de justiça feito pelo autor. No mérito, defendeu a legalidade do cancelamento do plano, destacando que a operadora notificou a administradora de benefícios, cabendo a esta providenciar alternativas para os beneficiários. Argumentou que a rescisão unilateral não foi abusiva e que a legislação específica não veda esse procedimento para contratos coletivos. Ressaltou que a própria ANS regulamenta essa possibilidade e que não há obrigação de manutenção do contrato em caráter vitalício. A ré também alegou que o pedido de fornecimento de plano na modalidade individual não poderia prosperar, pois não comercializa essa categoria na região do autor. Afirmou que discussões contratuais não geram direito a indenização por danos morais e que o valor pleiteado pelo autor era exorbitante. Caso fosse arbitrado algum montante, pediu a redução da quantia com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. No ID 202738951, o juízo determinou a essa ré a regularização da representação processual. No ID 203328013, o autor suscitou o descumprimento da tutela antecipada, pois os pedidos de procedimentos médicos estavam a ser negados. Procuração e atos constitutivos da AMIL S/A carreados nos IDs 203529257 a 204879672. Tentativa de conciliação frustrada, conforme ata de ID 205519258. A QUALICORP não compareceu a essa solenidade. Contestação da QUALICORP juntada no ID 205946966, com preliminar de ilegitimidade passiva. Outrossim, impugna o pedido de gratuidade de justiça do autor. No mérito, argumentou que a operadora exerceu direito potestativo garantido pelo ordenamento jurídico e pelas normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Citou precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e normas regulatórias que autorizam a rescisão unilateral de contratos coletivos, desde que observados prazos e notificações. Afirmou que a Qualicorp não tem competência para impedir a rescisão, pois não opera planos de saúde nem tem ingerência sobre a continuidade do contrato. A ré também rebateu a aplicação do Tema 1082 do STJ, sustentando que o entendimento se aplica apenas a casos de internação ou tratamento médico garantidor de sobrevivência, o que não se enquadraria no caso do autor. Alegou que o tratamento para TEA, embora essencial, não seria de natureza emergencial ou garantidora de vida, razão pela qual não se justificaria a continuidade do plano nos moldes anteriores. Quanto ao pedido subsidiário de migração para plano individual, afirmou ser inviável, pois a Qualicorp não opera contratos dessa modalidade. Argumentou que o contrato foi firmado entre a operadora e uma entidade de classe, sendo inaplicável a conversão automática para um plano individual. Por fim, requereu a improcedência do pedido de indenização por danos morais, sustentando que não houve conduta ilícita por parte da ré e que a mera discussão contratual não enseja dano moral. Caso fosse arbitrada indenização, pediu que a condenação recaísse exclusivamente sobre a operadora ou, subsidiariamente, que fosse proporcional à responsabilidade de cada demandada. Teceu arrazoado jurídico. No mérito, pediu a improcedência dos pedidos autorais. Petição da QUALICORP no ID 206725773, com notícia de cumprimento da tutela antecipada. Réplica no ID 211082963, com respostas às preliminares e reiteração dos termos e pedidos da inicial. Carreou o relatório médico de ID 211082979. Petição da QUALICORP no ID 212465377, com dispensa de outras provas. No ID 217109316, o autor pede a produção de prova testemunhal. Decisão proferida no ID 219178759, com intimação do autor para esclarecer o objeto da prova testemunhal. O autor, em seguida, dispensou a oitiva dessa testemunha (ID 219748071). Intimadas, as rés se manifestaram sobre o relatório carreado com a réplica, conforme IDs 222360330 e 223543455. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. Preliminarmente, a A QUALICORP alegou a preliminar de ilegitimidade passiva, sustentando que a exclusão do autor do plano de saúde decorreu de decisão exclusiva da operadora do plano, sendo apenas a administradora de benefícios, sem ingerência sobre a prestação dos serviços médicos. Que a administradora de benefícios não pode ser equiparada à operadora de plano de saúde, conforme disposto nas Resoluções Normativas no 195 e 196 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que delimitam as atribuições de cada uma. Defendeu que não há solidariedade entre administradora e operadora de saúde e que sua função é meramente intermediária, sem poder decisório sobre o cancelamento do contrato. Sem razão essa parte. A legitimidade para a causa, ativa e passiva, diz respeito à pertinência subjetiva da ação, na medida em que quem deve figurar no polo ativo da causa é o titular do direito material que se pretende deduzir em juízo, enquanto no polo passivo deve constar aquele que deve suportar os efeitos de uma eventual condenação. Conforme ensinam a doutrina e a jurisprudência majoritárias, a legitimidade para a causa deve ser aferida em status assertiones, ou seja, à luz das afirmações feitas pelo autor, não havendo necessidade de que a correspondência com o direito material seja real, o que ficaria a cargo de eventual juízo meritório de procedência. No caso dos autos, o serviço prestado ao autor depende da atuação de ambas as rés. A mera administração do plano, sem sua execução, não tem qualquer valor para o contratante. Lado outro, a execução do contrato de plano de saúde depende da intermediação feita pela administradora, notadamente no aspecto financeiro. Portanto, ambas as rés fazem parte da mesma cadeia de fornecimento do produto, o que as torna legitimadas para figurarem no polo passivo. Rejeito, pois, a preliminar. Outrossim, a AMIL S/A impugna o valor da causa, ao argumento de que o valor atribuído pelo autor não tem relação com as pretensões realizadas. Sem razão essa ré, pois, como se trata de pedido de obrigação de fazer para o restabelecimento do contrato cumulada com pretensão de compensação financeira por danos morais, o valor da causa deve corresponder à soma de doze meses das mensalidades do plano de saúde com o valor do pedido de compensação financeira. Essa soma corresponde à quantia atribuída à causa, qual seja R$ 22.267,36. Rejeito, portanto, a preliminar. Demais disso, as rés impugnam o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor. Em análise dos autos, verifico que as custas iniciais não foram recolhidas, mas o autor pediu a concessão da gratuidade de justiça, com base nos documentos probatórios de IDs 197876943 a 197876942. Os contracheques de ID 197876942 demonstram que a renda familiar mensal bruta do autor é superior a R$ 8.000,00. Ademais, a despeito da alegação do autor de que essa renda consumida por diversos empréstimos e gastos ordinários o que lhe impede de arcar com as custas processuais, esse não é o entendimento do Juízo. Desde a edição da Lei no 13.467/2017 que alterou a Consolidação das Leis do Trabalho, a legislação pátria não fixada nenhum parâmetro objetivo para concessão da gratuidade de justiça. Então, para a Justiça do Trabalho fixou-se o seguinte parâmetro: Art. 790. Nas Varas do Trabalho, nos Juízos de Direito, nos Tribunais e no Tribunal Superior do Trabalho, a forma de pagamento das custas e emolumentos obedecerá às instruções que serão expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. (...) § 3o É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro prevê: Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Após o reajuste de 3,71% (cinco vírgula noventa e três por cento) sobre o benefício previdenciário para quem recebe acima do salário mínimo, oficializado pela Portaria Interministerial MPS/MF no 6, de 10 de janeiro de 2025, o maior benefício do Regime Geral de Previdência Social passou a ser de R$ 8.157,41. Assim, o critério de hipossuficiência estabelecido pela Justiça Trabalhista, equivalente a 40% (quarenta por cento) do maior benefício previdenciário, equivale atualmente ao valor de R$3.262,97. Ademais, conforme Nota Técnica no 11/2023 do CIJDF, a parte autora possui renda superior a cinco salários mínimos, o que afasta a alegação de que é economicamente hipossuficiente. Com isso, defiro a impugnação das rés e indefiro a concessão da gratuidade de justiça ao autor. De outro lado, é a hipótese de conceder à parte requerente o parcelamento das custas processuais, nos termos do artigo 98, §6o, do CPC. Converto o julgamento em diligência. Fica o autor intimado para recolher as custas iniciais ou pelo menos a primeira parcela, em até 15 dias, sob pena de extinção por falta de pressuposto processual.” (ID 227382164 na origem). Nas razões recursais (ID 70645338), M. B. R. M., ora agravante, afirma que “é menor impúbere, [e] faz uso dos serviços das agravadas para tratar os sintomas de Transtorno do Espectro Autista (TEA)” (ID 70645338, p. 3). Argumenta que “se for considerada a renda per capita, estes são os valores: renda líquida: R$ 1.298,54; renda bruta: R$ 2.207,99. A renda per capita, independentemente se líquida ou bruta, ainda fica abaixo do teto de cinco salários mínimos (parâmetro muito utilizado para análise da concessão do benefício pleiteado)” (ID 70645338, p. 7). Alega que: “A probabilidade fática do direito foi demonstrada pela exposição documental das despesas e da renda do agravante, em tópico anterior, que revelam sua condição de hipossuficiente. Pela análise, é conclui-se pelo comprometimento integral de sua renda, não restando margem para novas obrigações financeiras. O periculum in mora encontra guarida na possibilidade de extinção do processo de origem pelo não recolhimento das custas processuais no tempo determinado na decisão (até 15 dias). O recolhimento de custas compromete a subsistência do agravante e de sua família.” – ID 70645338, p. 8. Sustenta que “é pessoa com deficiência (CID 10 F84.0: Transtorno do Espectro Autista), conforme relatório médico no id 197879452”, com prioridade na tramitação do recurso (ID 70645338, p. 9). Requer ao final: “a) intimar as partes agravadas para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias; b) conceder ao agravante o benefício da prioridade na tramitação pela sua condição (pessoa com deficiência); c) liminarmente, atribuir e produzir o efeito suspensivo sobre a parte impugnada da decisão atacada, para que a exigibilidade do recolhimento das custas iniciais fique suspensa até o julgamento do mérito e o feito prossiga no juízo a quo; d) no mérito, reformar a decisão do juízo a quo para conceder o benefício da gratuidade de justiça ao agravante– ID 70645338, p. 9. Sem preparo (gratuidade de justiça é objeto do recurso). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso V do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão pela qual indeferida gratuidade de justiça (ID 227382164 na origem); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Conforme relatado, o agravante M. B. R. M., representado por sua genitora A. B. R. N., busca a antecipação de tutela e posterior reforma da decisão pela qual indeferidos os benefícios da gratuidade de justiça e determinado o recolhimento das custas iniciais. Consoante o disposto no §1o do art. 101 do CPC, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o art. 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O agravante é menor impúbere, nascido em 12/6/2017 (atualmente com 7 anos de idade, ID 197876940 na origem), pessoa com deficiência – diagnosticado com transtorno do espectro autista e em acompanhamento neurológico (ID 197879452 na origem), sendo presumível sua hipossuficiência. Além disso, é assistido pela Defensoria Pública, que possui como parâmetro para atendimento o teto de 5 (cinco) salários-mínimos de renda familiar, a corroborar a hipossuficiência alegada. Considerando que o direito à gratuidade de justiça é pessoal (art. 99, § 6o, CPC), não há que se falar em análise da condição financeira dos genitores para aferição da hipossuficiência do menor. No sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. MENOR. DEFERIMENTO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO GENITOR. NÃO DETERMINANTE. 1. A presunção referida é relativa, podendo ser impugnada pela parte adversa, bem como se admitindo ao magistrado, verificados indícios em sentido contrário, determinar ao postulante a apresentação de documentos que evidenciem a referida insuficiência de recursos. Nesse caso, não comprovada a hipossuficiência, pode o magistrado indeferir ou revogar o benefício. 2. O colegiado estadual assentou que a agravante não teria comprovado suficientemente a situação de miserabilidade, argumentando que, além de ser engenheira civil, certamente auferindo renda complementar, não juntou documentos como extratos bancários, de cartão de crédito, certidões de Registro de Imóveis e do Detran que evidenciassem a incapacidade financeira. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta à Súmula no 7 do STJ. 3. Deve ser deferido o benefício ao menor, ante a presunção de sua hipossuficiência, ressalvando-se a possibilidade de a parte adversa demonstrar a ausência dos requisitos legais para o deferimento do benefício, não sendo a situação do genitor fundamento adequado para seu indeferimento. 4. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido.” (STJ, AREsp n. 2.849.606/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025.); “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AÇÃO PROPOSTA POR MENOR. EXAME DO DIREITO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE À LUZ DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DOS GENITORES. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA JURÍDICA PERSONALÍSSIMA. PRESSUPOSTOS QUE DEVEM SER PREENCHIDOS PELA PARTE REQUERENTE. ( ) 2. O propósito recursal consiste em definir se é admissível condicionar a concessão da gratuidade de justiça a menor à demonstração de insuficiência de recursos de seu representante legal. 3. O direito ao benefício da gratuidade de justiça possui natureza individual e personalíssima, não podendo ser automaticamente estendido a quem não preencha os pressupostos legais para a sua concessão e, por idêntica razão, não se pode exigir que os pressupostos legais que autorizam a concessão do benefício sejam preenchidos por pessoa distinta da parte, como o seu representante legal. 4. Em se tratando de menores representados pelos seus pais, haverá sempre um forte vínculo entre a situação desses dois diferentes sujeitos de direitos e obrigações, sobretudo em razão da incapacidade civil e econômica do próprio menor, o que não significa dizer, todavia, que se deva automaticamente examinar o direito à gratuidade a que poderia fazer jus o menor à luz da situação financeira de seus pais. 5. Em se tratando de direito à gratuidade de justiça pleiteado por menor, é apropriado que, inicialmente, incida a regra do art. 99, § 3o, do CPC/2015, deferindo-se o benefício ao menor em razão da presunção de insuficiência de recursos decorrente de sua alegação. Fica ressalvada, entretanto, a possibilidade de o réu demonstrar, com base no art. 99, § 2o, do CPC/2015, a ausência dos pressupostos legais que justificam a concessão gratuidade, pleiteando, em razão disso, a revogação do benefício. 6. Na hipótese dos autos, a Corte de origem indeferiu o benefício pleiteado pelo recorrente (menor), consoante o fundamento de que não foi comprovada a hipossuficiência financeira de seus genitores, o que não se releva cabível. 7. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ, REsp n. 2.055.363/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 23/6/2023); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CRIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. DEFERIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil - CPC. 3. Todavia, a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não implica a concessão indiscriminada do benefício. O benefício deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários no caso concreto. 4. Compete ao juiz verificar se o requerente está em situação de não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família e indeferi-lo, se houver elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para sua concessão (artigo 99, § 2o, do CPC). 5. O direito ao benefício da gratuidade de justiça possui natureza individual. Os pais não se confundem com o filho menor, por eles representado em juízo. A gratuidade de justiça deve ser examinada conforme a situação financeira do requerente e não de terceiros. Precedentes. 6. A hipossuficiência do agravante é presumida, por se tratar de criança com 4 anos de idade, sem renda própria. A existência de patrimônio imobilizado, que carece, portanto, de liquidez, não afasta a presunção de hipossuficiência econômica da criança. 7. Recurso provido. Decisão reformada.” (TJDFT, Acórdão 1905363, 0716377-96.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2024, publicado no DJe: 22/08/2024). Assim, em razão da presunção de veracidade que milita em favor do menor impúbere, a conclusão é no sentido de que, à vista do que se tem, a parte agravante faz jus ao benefício. Há de se frisar, por fim, que a concessão do benefício não impossibilita posterior impugnação (art. 100 do CPC), garantida aos réus/agravados a chance de demonstrar a eventual não comprovação dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade – preservando, dessa forma, o direito constitucional ao contraditório. Assim, defiro ao agravante M. B. R. M. os benefícios da gratuidade de justiça. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhes juntar documentação necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação (art. 178, II e art. 1.019, III, ambos do CPC). Brasília, 26 de maio de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora